Tribunal: TJES
Processo: 5002332-50.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002332-50.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WAINER DO QUINTO CEZAR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
PORTE DE ARMA
.
NULIDADE
DA AIJ E ATOS SUBSEQUENTES
.
MESMOS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES DE APELAÇÃO
.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS.

NÃO CONHECIMENTO
.

1. O objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

2. Existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

3. O Colendo STJ entende que “
a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes
” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso.

4. Não se acolhe a arguição de prescrição ante a ausência de elementos aptos a aferir a data do trânsito em julgado para a acusação.

5. Pedido revisional não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, NÃO CONHECER o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WAINER DO QUINTO CEZAR
,

com fundamento no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000853-36.2018.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos seguintes, alegando cerceamento de defesa ante a nomeação de advogado dativo para o acusado em razão da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído previamente justificada, bem como a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), possibilitando ao requerente a concessão dos benefícios previstos no art. 28-A do CPP, uma vez que o trânsito em julgado deu-se quase três anos após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 4641411).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002332-50.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/07/2023

REQTE.: WAINER DO QUINTO CEZAR

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

REVISOR: HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WAINER DO QUINTO CEZAR
,

com fundamento no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000853-36.2018.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos seguintes, alegando cerceamento de defesa ante a nomeação de advogado dativo para o acusado em razão da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído previamente justificada, bem como a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), possibilitando ao requerente a concessão dos benefícios previstos no art. 28-A do CPP, uma vez que o trânsito em julgado deu-se quase três anos após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 4641411).

Eis o breve relatório. À revisão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DESEMBARGADORA

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora, a senhora tem a palavra pelo tempo regulamentar de 15 minutos.

*

A. SRA. ADVOGADA ANA PAULINA CARDOSO:-

Muito obrigada, Eminente Desembargador-Presidente.

Cumprimento todos os desembargadores presentes, na pessoa do Eminente Desembargador-Presidente desta sessão. Também gostaria de cumprimentar o douto representante do Ministério Público aqui presente, Serventuários, Advogados.

Gostaria de fazer breves apontamentos em relação a esta revisão criminal, que foi ajuizada em favor do Senhor Wainer do Quinto Cezar.

O Senhor Wainer foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois, embora ele tivesse o registro da arma, que era uma pistola calibre .380, ele não possuía autorização para porte na ocasião da fiscalização.

Excelências, o pedido revisional aqui possui três teses principais, sobre as quais peço vênia para discorrer bem brevemente, considerando que não foi o nosso escritório que fez o ajuizamento da revisão, que nós entramos nos autos em momento posterior.

Em relação ao primeiro pedido, trata-se do reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa.

O Senhor Wainer teve o direito dele de ser defendido por advogado constituído violado, direito esse que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, assim como no artigo 263 do Código de Processo Penal.

A situação fática foi a seguinte:

O advogado constituído pelo Senhor Wainer fez um pedido de adiamento da audiência, no dia da audiência, juntando nos autos um atestado médico que comprovava a sua impossibilidade de comparecer ao ato. No entanto, por conta de um lapso do cartório, esse pedido de adiamento não foi juntado aos autos em tempo hábil, e essa audiência ocorreu.

O Eminente Juiz, como não sabia, ele fez a nomeação de um defensor dativo para defendê-lo, e nessa mesma audiência ele saiu condenado de lá. Então, o direito dele de ser assistido por um advogado de sua confiança restou violado.

Embora essa questão tenha sido ventilada em apelação criminal, o seu não reconhecimento veio com base na máxima do Pas de nullité sans grief.

Acredito, com a devida vênia, que não há prejuízo maior do que ser condenado, sair condenado de uma audiência sobre a qual não houve a possibilidade de ser assistido por um defensor de sua preferência.

E a situação aqui ainda é mais grave, já que o Senhor Wainer também não se fez presente na audiência, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, portanto este não exerceu nem a sua autodefesa, sim, lógico, por uma escolha dele, mas, enfim, de fato teve uma situação fática, e nem o direito de ser assistido pelo advogado de sua confiança.

O primeiro pedido dessa ação revisional, com base nos ensinamentos de Guilherme Nucci, sobre o qual peço vênia para rapidamente reproduzir, de que a escolha do defensor de sua confiança é direito inafastável do acusado, fazendo parte da sua ampla defesa.

Considerando o manifesto prejuízo demonstrado, entende essa defesa que preliminarmente deve ser reconhecida esta nulidade.

No mérito aqui do pedido revisional, trata-se da retroatividade do ANPP.

Excelências, toda a doutrina é assente no sentido que se trata de uma norma de conteúdo misto, processual e penal, motivo pelo qual existe um posicionamento doutrinário muito forte e agora jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal em relação à necessária aplicação retroativa do ANPP, para ações penais em curso até o trânsito injulgado.

Trago os entendimentos do STF recentes sobre o tema, no julgado do HC 217.275, de São Paulo, assim como o 180.421, de São Paulo.

O ANPP é uma medida despenalizadora que atinge a própria pretensão punitiva estatal.

Por esse motivo, pedindo, venho aqui aos que discordam e trazendo a fundamentação colocada pelo Ministro Edson Fachin, o recebimento da denúncia ou mesmo a publicação da sentença não esvazia a finalidade do ANPP, pois a sua celebração extingue todos os efeitos da condenação.

Por isso, a utilidade do Instituto não pode ser vista apenas do ponto de vista da acusação, mas também da defesa.

É sabido que o STJ e o STF divergem sobre este tema. Atualmente há uma divergência, tanto que a matéria foi afetada ao plano do STF. Mas, voltando para o caso em comento, quando a lei já havia entrado em vigor e o feito ainda estava em curso, no âmbito do agravo interposto em recurso especial, o defensor, o ora defensor do revisionando, no dia 17 de março de 2020, peticionou, requerendo que os autos fossem remetidos ao juízo de origem para análise da aplicação do ANPP, já que ele cumpria tanto os requisitos objetivos como os subjetivos.

No entanto, ancorando-se ao entendimento antigo sobre o tema, de que só faria jus ao benefício até o recebimento da denúncia, o STJ rechaçou tal requerimento e a sentença veio a transitar em julgado no dia 25 de agosto de 2022.

Ancorando-se a esse entendimento mais novo do STF em relação ao tema, existe a possibilidade de rescindir o julgado para reconhecer a retroatividade do ANPP quando tal questão é levada durante a instrução, como foi neste caso.

Não havia o trânsito em julgado, o instituto despenalizador entrou em vigor, por esse motivo deve ser reconhecida a aplicação retroativa.

Por fim, há um pedido subsidiário de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, sobre o qual deixo de fazer maiores considerações.

Concluindo, o pedido de revisão criminal aqui deve ser julgado procedente para, de uma maneira preliminar, reconhecer esta nulidade apontada pela violação do direito de defesa, no mérito, reconhecer a aplicação retroativa do ANPP, na medida que o réu devidamente requereu durante a instrução, quando não havia sido encerrada a instrução, a aplicação do instituto, e, por fim, subsidiariamente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Gostaria de agradecer a atenção de Vossas Excelências e desejo uma boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a Douta Advogada pelo uso que fez da Tribuna.

Com a palavra a Eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Gostaria de cumprimentar e parabenizar a ilustre advogada pela sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WAINER DO QUINTO CEZAR
, com fundamento no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000853-36.2018.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos seguintes, alegando cerceamento de defesa ante a nomeação de advogado dativo para o acusado em razão da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído previamente justificada, bem como a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), possibilitando ao requerente a concessão dos benefícios previstos no art. 28-A do CPP, uma vez que o trânsito em julgado deu-se quase três anos após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 4641411).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa do julgado abaixo ementado de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Considerando escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentença transitada em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria da pena. 2. A existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Presente a causa de aumento relativa ao artigo 40, V da Lei n.º 11.343/06, por tratar-se de droga destinada a revenda em outro Estado da Federação, sendo acrescida a pena pelo Magistrado a quo em 1/3 (um terço) e devidamente fundamentada a opção pela fração acima do mínimo legal, em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, não há correção a ser feita. 4. Pedido improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190014009, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Inicialmente, o revisionando pretende o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão da nomeação de advogado dativo quando existente patrono constituído.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N° 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar - Não havendo comprovações de dano à ampla defesa do réu, não há que ser acolhida a tese preliminar acolhida. Conforme disposto no art. 523 do Código de Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. Extrai-se dos autos que, embora o Defensor constituído não tenha comparecido à audiência, o Juízo a quo nomeou Defensor Dativo para exercer a defesa do réu, de modo que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.
3. Mérito - A legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente, que supõe encontrar-se em uma situação imaginária de legítima defesa. 4. A alegação abstrata de que ameaçaram colocar o declarante para fora não é apta a justificar o porte de arma de fogo como meio de defesa, principalmente por não estar lastreada por qualquer contexto ou elemento probatório apto a justificar tal conduta. Ademais, ainda que a suposta ameaça tenha ocorrido nos moldes delineados pelo agente, o uso do objeto para defesa pessoal representaria evidente desproporcionalidade e excesso perante o ocorrido. 5. Súmula n° 213 do STJ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048180007782, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019) (grifo nosso)

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Com relação ao pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal ao caso em voga, igualmente, não verifico se tratar das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal a possibilitar o seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
” (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

No mesmo sentido, já se manifestou o e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática proferida no bojo do HC 191.124/RO, a saber:

(...) O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.”.

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.

Trata-se de instituto do chamado Direito Penal Negocial, inexistindo, portanto, direito subjetivo do réu.

O Colendo STJ entende que “
a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes
” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso.

Da leitura dos autos, verifico que, além de ter havido trânsito em julgado, o recurso de apelação foi interposto em 13/18/2018 e as razões somente foram apresentadas em 12/07/2019, com o julgamento por esta egrégia Corte de Justiça em 18/09/2019, anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/2019 que se deu em 23/01/2020.

Nesse sentido, os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CABIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite a oferta de acordo de não persecução penal quando a denúncia tiver sido recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 3. A retroatividade da Lei n. 13.964/2019 limita-se aos processos em curso até o recebimento da denúncia. 4. Agravo regimental não conhecido (AgRg no RHC n. 142.242/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes. 2. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 25/4/2016 (e- STJ, fl. 325), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, de modo que não há falar em aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. O tema já foi, inclusive, afetado para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, com a delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia" (ProAfR no REsp 1.890.344/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.894.883/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.).

Destaco, outrossim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 25 de abril do corrente ano, aplicou o mesmo entendimento de que “
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”, citando, ainda, outros precedentes da referida Corte (ARE 1423756
AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

Não consta do meu voto, mas a ilustre Advogada está suscitando, informando que já houve afetação no STF. De fato houve essa afetação, mas ainda não houve entendimento pelo plenário da Corte. E essa decisão não tem efeito vinculante, doutora.

Não houve ainda o consenso no próprio STF. Há uma divergência entre as próprias Turmas.

Então, enquanto não sai um resultado definitivo do STF, estou seguindo o STJ.

É como voto.

*

A. SRA. ADVOGADA ANA PAULINA CARDOSO:-

Excelência, pela ordem, apenas em relação ao pedido prescricional, gostaria de deixar registrado, acredito que não esteja na revisão, mas como é uma matéria de ofício, entreguei memoriais e gostaria de registrar o pedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargadora Rachel, quer se manifestar?

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos para analisar essa questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, fica assim deliberado, os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 14/08/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A Desembargadora Rachel Durão Correia Lima pediu o retorno dos autos.

Consulto se tem condições de proferir voto?

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WAINER DO QUINTO CEZAR
, com fundamento no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000853-36.2018.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos seguintes, alegando cerceamento de defesa ante a nomeação de advogado dativo para o acusado em razão da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído previamente justificada, bem como a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), possibilitando ao requerente a concessão dos benefícios previstos no art. 28-A do CPP, uma vez que o trânsito em julgado deu-se quase três anos após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 4641411).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa do julgado abaixo ementado de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Considerando escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentença transitada em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria da pena. 2. A existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Presente a causa de aumento relativa ao artigo 40, V da Lei n.º 11.343/06, por tratar-se de droga destinada a revenda em outro Estado da Federação, sendo acrescida a pena pelo Magistrado a quo em 1/3 (um terço) e devidamente fundamentada a opção pela fração acima do mínimo legal, em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, não há correção a ser feita. 4. Pedido improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190014009, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Inicialmente, o revisionando pretende o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão da nomeação de advogado dativo quando existente patrono constituído.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N° 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar - Não havendo comprovações de dano à ampla defesa do réu, não há que ser acolhida a tese preliminar acolhida. Conforme disposto no art. 523 do Código de Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. Extrai-se dos autos que, embora o Defensor constituído não tenha comparecido à audiência, o Juízo a quo nomeou Defensor Dativo para exercer a defesa do réu, de modo que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.
3. Mérito - A legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente, que supõe encontrar-se em uma situação imaginária de legítima defesa. 4. A alegação abstrata de que ameaçaram colocar o declarante para fora não é apta a justificar o porte de arma de fogo como meio de defesa, principalmente por não estar lastreada por qualquer contexto ou elemento probatório apto a justificar tal conduta. Ademais, ainda que a suposta ameaça tenha ocorrido nos moldes delineados pelo agente, o uso do objeto para defesa pessoal representaria evidente desproporcionalidade e excesso perante o ocorrido. 5. Súmula n° 213 do STJ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048180007782, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019) (grifo nosso).

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Com relação ao pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal ao caso em voga, igualmente, não verifico se tratar das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal a possibilitar o seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o

acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
” (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

No mesmo sentido, já se manifestou o e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática proferida no bojo do HC 191.124/RO, a saber:

(...) O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.”.

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.

Trata-se de instituto do chamado Direito Penal Negocial, inexistindo, portanto, direito subjetivo do réu.

O Colendo STJ entende que “
a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes
” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso.

Da leitura dos autos, verifico que, além de ter havido trânsito em julgado, o recurso de apelação foi interposto em 13/18/2018 e as razões somente foram apresentadas em 12/07/2019, com o julgamento por esta egrégia Corte de Justiça em 18/09/2019, anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/2019 que se deu em 23/01/2020.

Nesse sentido, os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CABIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite a oferta de acordo de não persecução penal quando a denúncia tiver sido recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 3. A retroatividade da Lei n. 13.964/2019 limita-se aos processos em curso até o recebimento da denúncia. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n. 142.242/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes. 2. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 25/4/2016 (e- STJ, fl. 325), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, de modo que não há falar em aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. O tema já foi, inclusive, afetado para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, com a delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia" (ProAfR no REsp 1.890.344/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.894.883/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.).

Destaco, outrossim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 25 de abril do corrente ano, aplicou o mesmo entendimento de que “
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”, citando, ainda, outros precedentes da referida Corte (ARE 1423756
AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

*

VOTO COMPLEMENTAR

Pedi retorno dos autos em razão da ilustre patrona do revisionando ter suscitado a prescrição da pretensão executória, embora não tenha sido alegada por ocasião da revisão criminal, por se tratar de matéria reconhecível de ofício.

No caso em comento, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, incide a prescrição executória prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020).

In casu
, a pena fixada em sentença (dois anos de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 15/01/2018 e a denúncia foi recebida em 31/01/2018, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 09/08/2018.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 848107, com repercussão geral (Tema 788), fixou a tese de que “
O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54
”.

Contudo, houve a modulação dos efeitos da referida decisão, no sentido de que, nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs).

Da leitura dos autos, todavia, verifico que não foi certificada a data do trânsito em julgado para a acusação, tampouco fora expedida a guia de execução penal com a referida informação, elemento essencial para analisar a ocorrência ou não do decurso do prazo prescricional.

Em diligência junto à serventia do Juízo originário, da mesma forma, não foi possível ter conhecimento acerca da referida data.

Assim, ante a impossibilidade de análise da prescrição executória por este Juízo
ad quem
, afasto a prejudicial suscitada, cabendo ao revisionando buscar sua pretensão perante o Juízo
a quo
, o que, inclusive, já fora feito, estando o pleito pendente de apreciação pelo Sentenciante.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial aventada,
RATIFICANDO
o
NÃO CONHECIMENTO
da Revisão Criminal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Revisor, Desembargador Helimar Pinto?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, revi os autos, recebi previamente o voto e cheguei à mesma conclusão ora manifestada pela Eminente Relatora, razão pela qual a acompanho inteiramente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais colegas se também estão acompanhando?

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, não conheceu do pedido revisional nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WAINER DO QUINTO CEZAR
,

com fundamento no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000853-36.2018.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos seguintes, alegando cerceamento de defesa ante a nomeação de advogado dativo para o acusado em razão da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído previamente justificada, bem como a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), possibilitando ao requerente a concessão dos benefícios previstos no art. 28-A do CPP, uma vez que o trânsito em julgado deu-se quase três anos após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 4641411).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa do julgado abaixo ementado de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Considerando escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentença transitada em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria da pena. 2. A existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Presente a causa de aumento relativa ao artigo 40, V da Lei n.º 11.343/06, por tratar-se de droga destinada a revenda em outro Estado da Federação, sendo acrescida a pena pelo Magistrado a quo em 1/3 (um terço) e devidamente fundamentada a opção pela fração acima do mínimo legal, em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, não há correção a ser feita. 4. Pedido improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190014009, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Inicialmente, o revisionando pretende o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão da nomeação de advogado dativo quando existente patrono constituído.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N° 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar - Não havendo comprovações de dano à ampla defesa do réu, não há que ser acolhida a tese preliminar acolhida. Conforme disposto no art. 523 do Código de Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. Extrai-se dos autos que, embora o Defensor constituído não tenha comparecido à audiência, o Juízo a quo nomeou Defensor Dativo para exercer a defesa do réu, de modo que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.
3. Mérito - A legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente, que supõe encontrar-se em uma situação imaginária de legítima defesa. 4. A alegação abstrata de que ameaçaram colocar o declarante para fora não é apta a justificar o porte de arma de fogo como meio de defesa, principalmente por não estar lastreada por qualquer contexto ou elemento probatório apto a justificar tal conduta. Ademais, ainda que a suposta ameaça tenha ocorrido nos moldes delineados pelo agente, o uso do objeto para defesa pessoal representaria evidente desproporcionalidade e excesso perante o ocorrido. 5. Súmula n° 213 do STJ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048180007782, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019) (grifo nosso)

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Com relação ao pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal ao caso em voga, igualmente, não verifico se tratar das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal a possibilitar o seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
” (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

No mesmo sentido, já se manifestou o e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática proferida no bojo do HC 191.124/RO, a saber:

(...) O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.”.

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.

Trata-se de instituto do chamado Direito Penal Negocial, inexistindo, portanto, direito subjetivo do réu.

O Colendo STJ entende que “
a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes
” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso.

Da leitura dos autos, verifico que, além de ter havido trânsito em julgado, o recurso de apelação foi interposto em 13/18/2018 e as razões somente foram apresentadas em 12/07/2019, com o julgamento por esta egrégia Corte de Justiça em 18/09/2019, anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/2019 que se deu em 23/01/2020.

Nesse sentido, os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CABIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite a oferta de acordo de não persecução penal quando a denúncia tiver sido recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 3. A retroatividade da Lei n. 13.964/2019 limita-se aos processos em curso até o recebimento da denúncia. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n. 142.242/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes. 2. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 25/4/2016 (e- STJ, fl. 325), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, de modo que não há falar em aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. O tema já foi, inclusive, afetado para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, com a delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia" (ProAfR no REsp 1.890.344/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.894.883/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Destaco, outrossim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 25 de abril do corrente ano, aplicou o mesmo entendimento de que “
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
”, citando, ainda, outros precedentes da referida Corte (ARE 1423756 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023).

Ante o
exposto,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

VOTO COMPLEMENTAR

Pedi retorno dos autos em razão da ilustre patrona do revisionando ter suscitado a prescrição da pretensão executória, embora não tenha sido alegada por ocasião da revisão criminal, por se tratar de matéria reconhecível de ofício.

No caso em comento, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, incide a prescrição executória prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

In casu
, a pena fixada em sentença (dois anos de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in
verb
is
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 15/01/2018 e a denúncia foi recebida em 31/01/2018, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 09/08/2018.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 848107, com repercussão geral (Tema 788), fixou a tese de que “
O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54
”.

Contudo, houve a modulação dos efeitos da referida decisão, no sentido de que, nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs).

Da leitura dos autos, todavia, verifico que não foi certificada a data do trânsito em julgado para a acusação, tampouco fora expedida a guia de execução penal com a referida informação, elemento essencial para analisar a ocorrência ou não do decurso do prazo prescricional.

Em diligência junto à serventia do Juízo originário, da mesma forma, não foi possível ter conhecimento acerca da referida data.

Assim, ante a impossibilidade de análise da prescrição executória por este Juízo
ad quem
, afasto a prejudicial suscitada, cabendo ao revisionando buscar sua pretensão perante o Juízo
a quo
, o que, inclusive, já fora feito, estando o pleito pendente de apreciação pelo Sentenciante.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial aventada,
RATIFICANDO
o
NÃO CONHECIMENTO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.